Tribunal: STF
Processo: ARE 1250222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 19, p. 298-299):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 1°, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDO. CULPABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSERVADOS. PENA DE MULTA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE . 
    1. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. 
    2. Para a configuração do delito previsto no artigo 10 da Lei n. 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico. 
    3. Dosimetria. Quanto à culpabilidade, a motivação adotada para aumento não prevalece, já que a conduta não ultrapassou o padrão de normalidade típico daquele habitualmente constatado em infrações dessa natureza. Por outro lado, a majoração relativa ao valor sonegado deve ser mantida, merecendo ser sopesado com desvalor. 
    4. Mantido o regime aberto para início de cumprimento da pena, bem como cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    5. A pena de multa autônoma deve ser aplicada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade adotada (art. 49 c.c. art. 59, do Código Penal), o qual foi o critério utilizado. 
    6. Apelação ministerial desprovida. Apelação da defesa provida em parte.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 20, p. 57-68), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, não se aponta o dispositivo da Constituição tido por vulnerado. Nas razões recursais, busca-se, em suma, seja obstada a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral da matéria em debate (eDOC 20, p. 95-98). 
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto para condicionar a execução das penas restritivas de direito ao trânsito em julgado da condenação (eDOC 37, p. 121).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na falta de demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca desse fundamento, limitando-se a reiterar integralmente as razões do extraordinário (eDOC 20, p. 99-111).
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente